Tribunal: TJBA
Processo: 8030199-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8030199-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ANTÔNIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO

Advogado(s): PEDRO ROBERTO GONCALVES DE MORAES (OAB:BA70756-A)

EMBARGADO: MARCOS LEITE LABREA e outros (3)

Advogado(s): ISAAC FERREIRA PONTES (OAB:BA49482-A), LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (OAB:BA913-S), MARCELA GALVANI BORGES (OAB:MG105193-A), RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA (OAB:BA35115-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. PRINCÍPIO DA
SAISINE
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, no qual se discutia a regularidade da habilitação de herdeiro no polo passivo de Ação de Indenização, sob alegação de inidoneidade do documento comprobatório da qualidade sucessória, ausência de legitimidade sem inventário e supostos vícios de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o julgado incorreu em omissão, quanto à validade do documento que comprova a condição de herdeiro; estabelecer se houve violação ao dever de fundamentação ao aplicar o princípio da
saisine,
sem exame da prova documental; determinar se há contradição entre o acórdão e decisão proferida em processo conexo; verificar se há omissão, no tocante à legitimidade do herdeiro para atuar em Juízo, sem prévia abertura de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os Declaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de inidoneidade do documento, ao reconhecer que a comprovação da qualidade de herdeiro pode ocorrer por meios diversos, sendo suficiente a demonstração do vínculo de filiação.

3. O princípio da
saisine
autoriza a transmissão imediata da herança aos herdeiros, conferindo-lhes legitimidade para atuar em Juízo, independentemente de formal inventário, em consonância com os arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil.

4. A exigência de inventariante formal para habilitação processual configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas.

5, A contradição apta a ensejar Aclaratórios é interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre decisões proferidas em processos distintos, ainda que conexos.

6. O Tribunal limita-se ao exame da legalidade da decisão a
taca
da, não sendo competente para avaliar eventual incoerência de decisões anteriores do Juízo de origem.

7. A habilitação de herdeiro não se submete a prazo preclusivo, por se tratar de ato necessário à continuidade da relação processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 110, 313, §2º, 687 e seguintes; CC, arts. 1.784 e 1.791.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8030199-77.2025.8.05.0000,
em que figuram como Embargante
ANTÔNIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO
,
sendo
Embargad
o
s
MARCOS LEITE LABREA e OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.